Tribunal: STF
Processo: RE 1508850
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão preferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL AFASTADA. PLEITO DE REAJUSTES VENCIMENTAIS COM BASE NOS DECRETOS-LEI Nº 2.284/1986 E Nº2.335/87 E NA LEI Nº 7.730/89. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DAS NORMAS FEDERAIS DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO AOS SERVIDORES ESTADUAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO. CONCESSÃO DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de Agravo Interno em face da Decisão Monocrática que negou provimento à Apelação interposta pelas recorrentes, afastando a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, afastando a prejudicial de mérito concernente à prescrição de fundo de direito, e no mérito, julgando improcedentes os pedidos iniciais, os quais pugnavam pelos reajustes salariais nos vencimentos das agravantes, com fulcro no Decreto-Lei nº 2.284/86, Decreto-Lei nº 2.335/87 e na Lei nº 7.730/89. 2. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar a presente demanda, referente à implantação de reajustes salariais e pagamento das respectivas diferenças perquiridas a partir de 04.09.1990, data da publicação da Lei Estadual nº 11.712/1990, quando as agravantes passaram para o regime administrativo-estatutário. De fato, tendo em vista a prescrição quinquenal e a interposição da ação em 22/07/2013, os pedidos formulados na exordial da ação ordinária versam explicitamente sobre parcelas remuneratórias de período laborado sob a regência estatutária. Precedentes do STF e TJ-CE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIAAFASTADA. 3. A recomposição salarial prevista nos Decretos-lei nº 2.284/1986, nº 2.335/1987 e na Lei nº 7.730/1989, de âmbito federal, não é extensiva automaticamente aos servidores estaduais, porquanto estes possuem regime próprio de reajuste remuneratório, de sorte que a imposição de norma federal aos Estados importaria em afronta ao princípio federativo, nos termos dos precedentes deste TJCE, fartamente apontados no decisum agravado. 4. Consoante a Súmula Vinculante nº 37, sabe-se que a Suprema Corte veda o aumento de vencimentos de servidores públicos pelo Poder Judiciário sob o fundamento do princípio constitucional da isonomia, considerando tal ato como típico da função legislativa. 5. Nessa perspectiva, não vislumbro motivo para reformar a decisão proferida por esta Relatoria, e em harmonia com os excertos jurisprudenciais relacionados, conheço do Agravo interno, para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento, nos moldes dessa manifestação judicial (doc. 8, pp. 1-2).



    Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegam, em suma, violação do art. 37, II, da mesma Carta. Sustentam que:



     [...] a Justiça Comum, de fato não possui competência para julgar as causas ajuizadas por servidores estatutários não concursados, na qual se postule o reconhecimento de direitos oriundos de contrato individual de trabalho, mantido com entidade de direito público, e celebrado em momento anterior ao da vigência da Constituição Federal de 1988, pois caracteriza afronta ao art. 37, II da CF/88, sendo de competência jurisdicional da Justiça do Trabalho (doc. 10, p. 6). 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, no recurso extraordinário, houve apenas a indicação de tema de repercussão geral que não guarda especificidade com a questão em exame neste processo, de modo que não foi realizada a devida particularização da matéria em análise e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 — grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS.  IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 — grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA.NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I –A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – As multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.452.437 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023 — grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, aponto os seguintes julgados:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.454.098 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 — grifei).  



    Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2022 — grifei).  



    Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 — grifei).



    Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará entendeu que o acórdão impugnado está em consonância com as diretrizes do Tema 853 da Repercussão Geral, pelas seguintes razões:



    Consoante dito anteriormente, buscam as demandantes a implantação do reajuste salarial fulcrada nos Decretos Federais nº 2.284/86 e nº 2.335/87, e na Lei Federal nº 7.730/89, bem como o pagamento das diferenças salariais e reflexos, a partir de 01.03.1986, contudo só poderá ser analisado o lapso temporal de 22.07.2008 em diante, face a prescrição quinquenal.



    Depreende-se, assim, consoante a jurisprudência do STF citada, que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista coma Administração, antes da transposição para o regime estatutário, de sorte que os recorrentes realmente ingressaram no serviço público sob o regime celetista, todavia, com a instituição do Regime Jurídico Único através da Lei Estadual nº 11.712, de 24.07.1990, publicada no Diário Oficial do Estado em 04.09.1990, houve a transposição nesta data do regime celetista para o estatutário, nos moldes preconizados no art. 2º, II da referida lei.



    Assim, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar a presente demanda no tocante à implantação de reajustes salariais e pagamento das respectivas diferenças perquiridas a partir de 22.07.2008, época que as apelantes já estavam sob a égide do regime administrativo-estatutário.



    No mais, impende, outrossim, ratificar o acórdão, isso porque as recorrentes objetivam a recomposição salarial prevista nos Decretos-Leis nº 2.284/86 e nº 2.335/87, e na Lei nº 7.730/89, normas de âmbito federal, cuja extensão não se amolda automaticamente aos servidores estaduais, porquanto possuem regime jurídico próprio tocante à reajuste remuneratório, conforme dispõe o art. 37, X, CF/88, de maneira que, porventura pudesse haver a imposição dessas normas federais aos Estados-membros, importaria flagrante afronta ao princípio federativo, bem como viola o primado da autonomia dos Estados-membros (art. 1º, CF/88). (Doc. 17, p. 7).



    Nesse cenário, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. SÚMULA VINCULANTE 43. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Guamaré, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal. 2. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a dicção da Súmula Vinculante 43: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 3. Quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida na origem, para dissentir dos argumentos do acórdão recorrido e chegar às pretensões defendidas pela parte agravante, é imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame de fatos e provas, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 4. Agravo a que se nega provimento (RE 1.395.842 ED-AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º/6/2023 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESQUALIFICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PELA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL PARA FINS DE COBRANÇA DO FGTS. VALIDADE DOS CONTRATOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.350.474 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23/2/2022 — grifei). 



    Na mesma direção sobre a mesma controvérsia em análise neste processo, envolvendo o mesmo ente federativo, cito as seguintes decisões: ARE 1.413.736/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19/12/2022; ARE 1.131.445/CE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/7/2020; RE 1.219.898/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/10/2019.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários, em desfavor do recorrente, em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator